Tribunal: STF
Processo: HC 125377
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. A superveniência de julgamento do mérito do recurso em habeas corpus interposto em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 



    2. Writ prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida, bem como prejudicados os pedidos de extensão formulados por corréus.